Tribunal: STF
Processo: HC 86031
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DE
   CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO. TRATAMENTO
   MÉDICO.
I - A evasão do condenado consiste em falta grave, que,
   de acordo com o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, resulta em
   regressão do regime de cumprimento de pena.
II - Não impede o
   cumprimento de pena de reclusão em regime fechado a alegação de
   problemas de saúde, quando falta comprovação de que o tratamento
   médico não pode ser fornecido pelo próprio estabelecimento
   prisional ou em unidade hospitalar adequada.
III - Ordem
   denegada.